Tribunal: CARF
Processo: 13609.904086/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.904086/2011-13
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.032 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
8 de dezembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
NEXA RECURSOS MINERAIS S/A

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
MULTA DE MORA.
Para caracterizar a denúncia espontânea o art. 138 do CTN exige a extinção do
crédito tributário por meio de seu pagamento integral. Pagamento e
compensação são formas distintas de extinção do crédito tributário. Não se
afasta a exigência da multa de mora quando a extinção do crédito tributário
confessado é efetuada por meio de declaração de compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa
Marini Cecconello, que lhe negaram provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.904086/2011-13
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.032 - CSRF/3a Turma
Processo no 13609.904086/2011-13

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência, apresentado pela Fazenda Nacional,
em face do acórdão no 3302-007.486, de 21/08/2019, o qual possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. CARACTERIZAÇÃO.
Débito vencido, antes de sua confissão via DCTF, indicado em DCOMP,
apenas acrescido dos juros de mora, resta caracterizada a denúncia espontânea.

A recorrente suscita divergência jurisprudencial de interpretação da legislação
tributária quanto à possibilidade de a extinção do débito por meio de compensação configurar
denúncia espontânea da infração, para fins de exonerar a multa de mora.
O recurso especial foi admitido, por meio de despacho do presidente da 3a Câmara
da 3a Seção de Julgamento do CARF.
Em contrarrazões, o contribuinte pede o desprovimento do recurso especial.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Relator.
O recurso especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais
pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.
Enquanto o acórdão recorrido entendeu que se aplica a denúncia espontânea, com
o fim de afastar a multa de mora, nas situações em que o débito foi apresentado para quitação por
meio de declaração de compensação, os acórdãos paradigmas firmam o entendimento que é
necessária a ocorrência de pagamento do débito.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.032 - CSRF/3a Turma
Processo no 13609.904086/2011-13

Essa matéria é recorrente nas instâncias de julgamento administrativo do CARF.
Como bem demonstrou o contribuinte em suas contrarrazões, há entendimentos divergentes
inclusive no âmbito das turmas da CSRF. Como veremos a seguir, compartilho do entendimento
de que para configurar a denúncia espontânea a legislação exige a quitação do débito por meio
de pagamento.
Como é de sabença, o Superior Tribunal de Justiça, na pessoa do então Ministro
Teori Albino Zavascki, decidiu, nos autos do processo no 2007/0142868-9, sobre a aplicação do
instituto da denúncia espontânea nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
previamente declarados pelo contribuinte e pagos a destempo, nos seguintes termos.
EMENTA
1. Nos termos da Súmula 360/STJ, "O benefício da denúncia espontânea não se aplica
aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas
pagos a destempo". É que a apresentação de Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA, ou de
outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de constituição do crédito
tributário, dispensando, para isso, qualquer outra providência por parte do Fisco. Se o
crédito foi assim previamente declarado e constituído pelo contribuinte, não se
configura denúncia espontânea (art. 138 do CTN) o seu posterior recolhimento
fora do prazo estabelecido.
(REsp 962379 RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 22/10/2008, DJe 28/10/2008)
Mais tarde, no REsp 1149022, da relatoria do Ministro Luiz Fux, ficou
consignado o entendimento de que a denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que
o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do tributo sujeito a lançamento por
homologação, acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica a declaração.
A intelecção induvidosa da decisão acima transcrita é no sentido de que o
pagamento que não fora previamente declarado em DCTF está albergado pela denúncia
espontânea quando pago antes de qualquer procedimento fiscal.
Noutro giro, é translúcido o entendimento de que a sanção premial contida no
instituto da denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.032 - CSRF/3a Turma
Processo no 13609.904086/2011-13

eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte (item 7 da ementa a seguir transcrita).
EMENTA
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso,
antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a
declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e
pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos
do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.032 - CSRF/3a Turma
Processo no 13609.904086/2011-13

6. Conseqüentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
(REsp 1149022 SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
09/06/2010, DJe 24/06/2010)
O artigo 62, § 2o, do Anexo II do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria 343/2015 e alterações, determina que
as matérias de Repercussão Geral sejam reproduzidas no julgamento do recurso apresentado pela
contribuinte.
Ressalta-se que ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do STJ
entendem, de maneira pacífica, que, ainda que se trate de tributo sujeito a lançamento por
homologação, se o crédito não foi previamente declarado pelo contribuinte, mas foi pago, pode-
se configurar a denúncia espontânea, desde que ocorram as demais hipóteses do art. 138 do
CTN.
Portanto, conclusão inequívoca dos citados julgados é que não havendo
declaração prévia do tributo e tendo o contribuinte efetuado o seu pagamento sem qualquer ação
prévia do ente tributante, deve ser aplicado ao caso a denúncia espontânea, inclusive em relação
à multa de mora.
No presente processo, inequívoco que a quitação do débito foi realizada por meio
de declaração de compensação.
No caso, trata-se de efetivamente efetuar a leitura correta do que dispõe o art. 138
do CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora,
ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.032 - CSRF/3a Turma
Processo no 13609.904086/2011-13

Da leitura do dispositivo legal acima transcrito resta claro que a denúncia
espontânea só é valida se vier acompanhada do pagamento do tributo. No presente caso apesar
do contribuinte ter confessado o débito por meio das declarações de compensação, esta confissão
não veio acompanhada do pagamento e sim de uma pretensa compensação que dependerá
sempre de sua homologação posterior, expressa ou tácita.
Pagamento e compensação são formas distintas de extinção do crédito tributário,
pois para o pagamento a extinção do crédito tributário não está vinculada a nenhuma condição e
o art. 74, § 2o da Lei no 9.430/96 estabelece que a compensação extingue o crédito tributário sob
condição resolutória de sua ulterior homologação.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital